Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019711-30.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (ADVOGADO), JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 021.178.171-14 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 021.178.171-14 (PACIENTE), JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO QUE JÁ RESPONDE POR CRIME DA MESMA NATUREZA NA MESMA COMARCA E EXECUTIVO DE PENA –
RECALCITRÂNCIA
– POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS –
ENUNCIADO 6 DO TJMT
–
2)
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, considerando tratar-se de acusado que já responde a processo por crime da mesma natureza, fato que legitima a custódia nos termos do
Enunciado 6 do TJMT
.

Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. JONAS DUARTE DE ARAUJO (OAB-MT 25.807) em favor de
JOADIL SOUZA DOS SANTOS
, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de
tráfico do tráfico de drogas
, (
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006
), apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da Comarca de Sapezal-MT (ação penal cód. 123856).

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, no dia 15/12/2019, não possui amparo legal, por
inexistência dos pressupostos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP
, porquanto, a decisão do juízo de origem foi genérica e abstrata.

Aduz que
“a porção de droga para uso próprio pela quantia de R$20,00 reais, cujo valor pago foi encontrado no bolso de Leandro Francisco da Silva durante a revista pessoal, conforme narrado no histórico do Boletim de Ocorrência: 'no bolso do acusado Leandro foi encontrado uma peteca de material entorpecente de cor amarelada análoga a pasta base de cocaína e uma quantia de R$20,00 reais em moeda corrente”.
(pag. 05-PDF).

De outro turno, sustenta que o beneficiário preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão
(art. 319 CPP),
bem como ostentar predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o beneficiário seja posto em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 40/41-PDF).

As informações vieram às pags. 48/49-PDF.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE é pela denegação da ordem. (pags. 58/63-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca o paciente a desconstituição da prisão preventiva a ele imposta pelo juízo de primeiro grau, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, justificando que no caso a medidas cautelares diversas da prisão é suficiente ao caso.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Em que pesem os argumentos expostos, razão não assiste ao impetrante, devendo ser denegada a presente ordem de habeas corpus. Vejamos.

Ressai das informações contida nos autos
, que o paciente em seu comparsa LEANDRO FRANSISCO DA SILVA, foram presos em flagrante delito por meio de denúncia anônima, de que ambos estariam comercializando droga nas imediações do Bairro Chácara do Manezinho, cidade de Sapezal-MT,
o que foi confirmado com a chegada da polícia no local, onde com o beneficiário foi encontrado 01 peteca de material análogo a cocaína, 01 peteca de material análogo a pasta base de cocaína e o valor de R$1.940,00, e, em sua residência material que não soube indicar a sua procedência.

O juízo que negou o pleito de liberdade fundamentou, sobretudo, na necessidade de se garantir a
ordem pública
, porquanto, diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Não bastasse, registrou que o
ora requerente responde a outros processos criminais
, relacionado a delito de arma de fogo e drogas, ainda,
uma execução penal
na Comarca de Juína-MT na cidade de nas Comarcas de Cuiabá/MT e Nova Mutum/MT.

Verbis
a decisão judicial que manteve a prisão cautelar do paciente:

“...Da análise das alegações e documentos trazidos pela defesa do custodiado JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, verifico que não existem elementos concretos aptos a ensejar a revogação da medida cautelar.

A alegação da defesa de que o custodiado possui residência fixa e emprego lícito não são suficientes para afastar as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Conforme ressai dos autos,
o autuado possui passagens policiais relacionadas a droga e armas de fogo, bem como uma Execução Penal na Comarca de Juína/MT autos 150422, demonstrando que é contumaz no cometimento de delitos.

Da análise dos elementos colhidos até o presente momento, verifico que é necessária a manutenção da segregação para garantia da ordem pública, com vistas ao resguardo social.

Sendo assim, observando que não houve nenhuma alteração no contexto fático desde a conversão do flagrante em prisão preventiva, bem como os argumentos da defesa são insuficientes para a revogação da prisão preventiva decretada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Desse modo, considerando o contexto fático e o acervo probatório existente, por não terem sido apresentados elementos que pudessem descaracterizar a necessidade da prisão preventiva, ao menos neste momento, não vejo segurança concreta à ordem pública ou garantia da instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, INDEFIRO os pedidos ventilados pela defesa técnica de JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, já que se encontra presente os requisitos do artigo 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública.”
(Decisão extraída do Sistema Primus – código 123859).

Analisada a decisão que manteve o decretou preventivo do acusado, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação.

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos nos autos.

O juízo de origem, ainda, atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo
312 do Código de Processo Penal
, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no
writ
(no caso a garantia da ordem pública).

Não vejo desproporcionalidade no decreto preventivo ora em análise, por
tratar-se de paciente que se encontra respondendo a outro processo criminal por crime da mesma natureza, bem como executivo de pena
, na mesma comarca de Juína.

A custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no
Enunciado no 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o
delinquente volte a cometer novos delitos
, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Dessa forma, a prisão preventiva embasada na contumácia delitiva do acusado, não representa ilegalidade a ser sanada por este Tribunal.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2.
O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

(STJ)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.
No caso, forçoso convir que o decreto constritivo encontra-se fundamentado, considerando a circunstância do crime e o efetivo risco de reiteração delitiva
, pois o recorrente possui registros anteriores pela prática de atos infracionais equiparados a homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, aptos a demonstrar sua periculosidade social. 3. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para a fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Recurso desprovido.”
(RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015).

Notadamente, no âmbito do Direito Processual Penal, o culto jurista FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO define o mencionado instituto como a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais, ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante, haverá perturbação da ordem pública. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

No caso
, a manutenção da medida excepcional está justificada,
haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, para evitar a reiteração delitiva do ora acusado, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário, não evidenciando a possibilidade de se conceder medida diversa da prisão preventiva.

DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 319 DO CPP

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, por serem plausíveis as razões da manutenção da custódia combatida, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a novel redação dos arts. 310 e 313, do Codex em alusão, ressaltando-se, por importante, que a necessidade da restrição de sua liberdade efetivamente restou demonstrada pelo juízo de origem.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020